Tribunal: TJES
Processo: 0024325-75.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024325-75.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMMILLY NANCY FONTES BOLDRINI

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização, condenou a operadora e a administradora de benefícios ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais, decorrentes do cancelamento indevido de plano de saúde. A parte autora, ora apelante, pugna pela majoração do
quantum
indenizatório para, no mínimo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência antes do prazo contratual de 30 (trinta) dias constitui conduta ilícita e gera o dever de indenizar, sendo o dano moral, em tais casos, inconteste e presumido (
in re ipsa
), conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal.

4. A fixação do valor da indenização deve ponderar a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, a condição da vítima e o caráter pedagógico da medida.

5. O montante de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se insuficiente para compensar adequadamente os transtornos sofridos pela consumidora e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelas rés, que possuem notória capacidade econômica.

6. A majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumpre a dupla função reparatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento indevido, e se alinha aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:
"1. O cancelamento indevido de contrato de plano de saúde configura ato ilícito que enseja reparação por dano moral. 2. A valoração da compensação moral deve considerar, além da extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter inibidor da conduta, justificando-se a majoração do
quantum
quando o valor fixado na instância de origem não se mostra adequado a tais parâmetros."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 50092663120238080030, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EMMILLY NANCY FONTES BOLDRINI
em face da r. sentença (id. 14575738) proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação
de
indenização por danos morais
ajuizada em desfavor de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
, julgou procedente o pedido autoral e condenou as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$1.000,00.

Em suas razões (id. 14575739), o apelante pugna pela reforma da sentença, especificamente em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua majoração para, no mínimo, R$ 5.000,00.

Contrarrazões (id. 14575742) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0024325-75.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMMILLY NANCY FONTES BOLDRINI

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EMMILLY NANCY FONTES BOLDRINI
em face da r. sentença (id. 14575738) proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação
de
indenização por danos morais
ajuizada em desfavor de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
, julgou procedente o pedido autoral e condenou as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$1.000,00.

Em suas razões (id. 14575739), o apelante pugna pela reforma da sentença, especificamente em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua majoração para, no mínimo, R$ 5.000,00.

Contrarrazões (id. 14575742) pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença reconheceu a ilicitude da conduta da apelada, consistente no cancelamento indevido do plano de saúde da autora, visto que ocorreu antes do prazo previsto contratualmente de 30 (trinta) dias de inadimplência.

A existência do dano moral é inconteste. Conforme entendimento pacífico deste E. Tribunal de Justiça, o cancelamento indevido do plano de saúde caracteriza dano moral indenizável:

“Tese de julgamento: 1 . O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência só é válido se respeitado o prazo mínimo de 30 dias de atraso e precedido de notificação formal ao beneficiário. 2. A emissão de declaração de permanência com informação errônea que impeça a portabilidade configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 3 . O cancelamento indevido de plano de saúde, privando o consumidor de assistência médica necessária, caracteriza dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC/2002, art . 422; Resolução Normativa ANS nº 438/2018, arts. 3º e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.657 .136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 13/10/2017; TJES, Apelação Cível nº 0004264-87.2016 .8.08.0006, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j . 06.07.2023 (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092663120238080030, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)”

Acerca do
quantum
, a indenização deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, a condição da vítima e o caráter pedagógico punitivo da medida.

No caso vertente, as requeridas possuem notória capacidade econômica e posição de proeminência no mercado de saúde suplementar, fatores que devem ser sopesados na fixação do
quantum
indenizatório.

Assim, considerando as particularidades do caso, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado na r. sentença mostra-se aquém do necessário para compensar adequadamente os transtornos sofridos e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelas apeladas.

Nesse contexto, ponderando todos esses elementos, entendo que a majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende melhor aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função reparatória e pedagógica sem gerar enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os parâmetros utilizados por este E. Tribunal em casos análogos:

[...] 3. O cancelamento do plano de saúde coloca o consumidor em situação de vulnerabilidade, valendo consignar que a Apelada conta com 93 (noventa e três anos) de modo que a contratação de novo plano com esta idade implicaria na cobrança de valores extremamente onerosos, colocando-a em desvantagem exagerada. Do mesmo modo, a negativação indevida, em razão de o débito automático não ter sido corretamente inserido em sua conta bancária, mesmo havendo saldo positivo para tanto. 4. Tais consequências mencionadas, cancelamento indevido e inscrição indevida do nome da apelada no cadastro do SERASA justificam o valor fixado em sentença, no importe de
R$5 .000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se mostra condizente com as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Em se tratando de matéria de ordem pública e tratando-se de relação jurídica de natureza contratual, o valor da indenização deverá receber a incidência apenas de juros de mora pela Taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária. 6 . Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50258835520218080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

[...] V - O dano, consistente na angústia e descontentamento causados a segurada/recorrida, decorrente da negativa injustificada à cobertura médica pleiteada pela autora constitui causa de ofensa aos direitos de sua personalidade, tendo em vista o agravamento da situação de aflição psicológica com a espera pela liberação de cirurgia de que necessitava, configurando, destarte, o dano e nexo de causalidade, o que gera o dever de indenizar . VI - Por todas essas circunstâncias que causaram aflição e angústia na apelada,
agiu com acerto o Juízo primevo ao arbitrar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, minimizando os contratempos sofridos pelo apelado sem, todavia, causar enriquecimento indevido e, simultaneamente, penalizando o causador do dano, de maneira a reprimir a reiteração da conduta lesiva. VII - Por fim, não há motivos para dissentir da conclusão alcançada na sentença no tocante ao percentual de 20% (vinte por cento) estabelecido para fins de honorários advocatícios, sobretudo se sopesado que se trata de uma ação ajuizada em outubro de 2019, e com atitude combativa de ambas as partes. VIII – Recurso conhecido e improvido
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00070231920198080006, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar parcialmente a r. sentença, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)